Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-32.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA - CPF: 175.958.001-53 (APELANTE), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI - CPF: 441.785.811-04 (APELANTE), JOAO BATISTA MORAIS E SOUZA - CPF: 581.799.501-82 (APELANTE), MARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 325.826.411-20 (APELANTE), BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 241.754.801-10 (APELANTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (APELANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), CLEIDE MARIA DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 926.719.341-49 (ADVOGADO), JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 926.719.341-49 (ASSISTENTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIOS DE PECÚLIO C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DOS FILHOS DA FALECIDA – IMPOSSIBILIDADE – PLANO PECÚLIO INDIVIDUAL – INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO
NA PROPORÇÃO DE 100% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedida a justiça gratuita.

Não tendo a parte apelante logrado êxito em comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/15, a manutenção da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA; CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI; JOAO BATISTA MORAIS E SOUZA; MARIO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Beneficiários de Pecúlio c/c Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Pedido de Danos Morais

ajuizada em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
a qual

julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Ainda, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 169541213).

Em suas razões recursais (ID 169541216) os apelantes alegam, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao argumento que houve mudança na situação econômica, tendo em vista que as custas iniciais foram suportadas exclusivamente por
BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA
que faleceu no curso do processo, conforme certidão de óbito de ID 169541189.

Afirmam que os demais não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para comprovar a hipossuficiência aportam aos autos os documentos de ID 169541217; 169541218; 169541219; 169541220; 169541221; 169541222 e; 169541223.

No mérito, defendem a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o pagamento integral do pecúlio por morte no valor de R$ 43.638,02 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos) à beneficiária Cleide Maria Souza Silva não retrata a última vontade da contratante Alice de Morais e Souza, falecida em 03/03/2017.

Afirmam que após o falecimento da titular do plano, a genitora Alice de Moraes e Souza entraram em contato com a apelada para noticiar o óbito e solicitar o recebimento da indenização, mas foram surpreendidos com a informação de que apenas uma das irmãs havia sido indicada como beneficiária no plano pecúlio individual.

Aduzem que a genitora possuía dois contratos junto à seguradora, qual sejam, o plano pecúlio individual (proposta nº 5.565.088-3) que tinha como única beneficiária no percentual de 100% a filha Cleonice Benedita Morais e Souza e o seguro morte acidental (proposta nº 5.581.521-4) cujos beneficiários eram os filhos João Batista Morais e Souza, Cleonice Benedita Morais e Souza e o neto, Marison Benedito.

Sustentam que após o falecimento da filha e única beneficiária do plano pecúlio individual Cleonice Benedita Morais e Souza, a segurada e genitora dos apelantes Alice de Moraes e Souza solicitou a alteração do quadro de beneficiários para inclusão dos seus 06 (seis) filhos para que a indenização fosse dividida na proporção de 16% para cinco deles e 20% para o filho Benedito Mario de Morais Souza, porém, a seguradora procedeu a alteração apenas no seguro morte acidental, deixando de incluir o nome dos beneficiários no plano pecúlio individual.

Asseveram que a única retificação em que consta a ciência da titular do plano consta o nome dos 06 filhos, porém, não se verifica nesse documento nenhuma autorização de alteração do plano pecúlio da beneficiária Cleonice Benedita Morais e Souza para o nome da Cleide Maria Souza da Silva.

Destacam que a titular do plano não autorizou, tampouco se manifestou de forma expressa para incluir como única e exclusiva beneficiária do pecúlio a filha Cleide Maria Souza da Silva.

Mencionam ainda que após a morte da beneficiária do plano pecúlio Cleonice Benedita Morais e Souza, qualquer alteração do beneficiário só poderia ocorrer mediante comunicação clara, expressa e assinada pela titular.

Argumentam que tendo ocorrido o óbito da beneficiária Cleonice Benedita de Morais e Souza e inexistindo documento comprovando a alteração do beneficiário devidamente autorizada pela titular do plano, o direito ao recebimento do pecúlio caberia à todos os filhos, na forma da lei.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a reconhecer a condição de beneficiário dos apelantes e seja determinado o pagamento da indenização securitária em sua integralidade a todos os herdeiros, condenado ainda a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 169541227).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente
Ação Declaratória de Beneficiários de Pecúlio c/c Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Pedido de Danos Morais
em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
,
aduzindo, em síntese, que a genitora possuía dois contratos junto à seguradora, quais sejam, o plano pecúlio individual (proposta nº 5.565.088-3) que tinha como única beneficiária no percentual de 100% a filha Cleonice Benedita Morais e Souza e o seguro morte acidental (proposta nº 5.581.521-4) cujos beneficiários eram os filhos João Batista Morais e Souza, Cleonice Benedita Morais e Souza e o neto, Marison Benedito (ID 169534586).

Na inicial, alegaram que após o falecimento da filha e única beneficiária do plano pecúlio individual Cleonice Benedita Morais e Souza, a segurada e genitora dos apelantes Alice de Moraes e Souza solicitou a alteração do quadro de beneficiários para inclusão dos seus 06 (seis) filhos para que a indenização fosse dividida na proporção de 16% para cinco deles e 20% para o filho Benedito Mario de Morais Souza, porém, a seguradora procedeu a alteração apenas no seguro morte acidental, deixando de incluir o nome dos beneficiários no plano pecúlio individual (ID 169534586).

Sustentaram que após o falecimento da titular do plano e genitora Alice de Moraes e Souza, entraram em contato com a apelada para noticiar o óbito e solicitar o recebimento da indenização, mas foram surpreendidos com a informação de que apenas a irmã Cleide Maria Souza da Silva havia sido indicada como beneficiária no plano pecúlio individual, para quem foi paga a integralidade da indenização no valor de R$ 43.638,02 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos), motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda (ID 169534586).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou improcedente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem
.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos um trecho abaixo colacionado (169541213):

“[...]
DECIDO.

Trata-se de Ação Declaratória de Beneficiários de Pecúlio c/c Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Pedido de Danos Morais ajuizada por
Cleonirdes Reis de Souza Silva, Cleidilnete Maria de Morais, João Batista Morais e Silva, Mario de Souza Filho e Benedito Mário de Morais Souza
em desfavor de
MONGERAL Aegon Seguros e Previdência S/A
.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Pretende a parte autora o recebimento de indenização securitária em decorrência do falecimento de Alice de Moraes Souza, tendo em vista o pagamento equivocado realizado integralmente somente para uma beneficiária.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, nota-se que a de cujus Alice de Moraes Souza, realizou dois tipos de contratações com a requerida:

Proposta n. 5.565.086-3 – Plano de Pecúlio Individual

Beneficiários:

1. Cleide Maria de Souza Silva – 100%

Proposta n. 5.581.521-4 – Plano Mongeral de Assistência Familiar

Beneficiários:

1. Cleide Maria de Souza Silva – 16%

2. Cleonirdes Reis S. Silva – 16%

3. Benedito Mario de M Souza – 20%

4. Mario de Souza Filho – 16%

5. Cleidilnete Maria de Morais Souza Vanini – 16%

6. João Batisda de Morais Souza – 16%

Após o falecimento do titular por morte natural e o recebimento integral da indenização securitária pela beneficiária Cleide Maria de Souza Silva, a parte autora questiona a veracidade da inclusão dos benefícios, vez que era de vontade da titular a inclusão de todos os herdeiros para o recebimento da quantia.

Em que pese à irresignação da parte autora quanto ao pagamento da indenização securitária, inexiste nos autos qualquer indicação de que os autores eram os beneficiários da Proposta n. 5.565.086-3 – Plano de Pecúlio Individual.

Estabelecem os artigos 789, 792 e 794 do Código Civil:

Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

Dessa forma, nota-se que o capital segurado não é considerado herança, bem como que, somente na ausência de indicação de beneficiário específico, a indenização securitária será repassada aos herdeiros.

Assim, ausente nos autos qualquer demonstração de irregularidade no pagamento da indenização securitária de forma integral para Cleide Maria de Souza Silva, tendo em vista que ela é quem consta como beneficiária da Proposta n. 5.565.086-3 – Plano de Pecúlio Individual.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO DE VIDA - PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDO AO BENEFICIÁRIO - LIVRE INDICAÇÃO DO SEGURADO - SEGURO QUE NÃO INTEGRA A HERANÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 794 do Código Civil assegura que "no seguro de vida e de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito." 2. Assim, a quantia decorrente de contrato de seguro não é considerada como herança, razão pela qual não integra o acervo hereditário, pois o titular da indenização securitária é o terceiro designado pelo falecido.* (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1406257-51.2020.8.12.0000, Rio Verde de Mato Grosso, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 16/07/2021, p: 20/07/2021)

Desse modo, em que pese às alegações e documentações acostadas, a parte autora não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer comprovação da vontade do titular do seguro em incluir todos os filhos como beneficiários, restando regular o pagamento da indenização securitária feito pela parte requerida.

Ademais, inexistindo falha na prestação dos serviços e sendo regular os atos praticados pela parte requerida, ausente, ainda, o direito ao recebimento de indenização à título de danos morais.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Beneficiários de Pecúlio c/c Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Pedido de Danos Morais ajuizada por
Cleonirdes Reis de Souza Silva, Cleidilnete Maria de Morais, João Batista Morais e Silva, Mario de Souza Filho e Benedito Mário de Morais Souza
em desfavor de
MONGERAL Aegon Seguros e Previdência S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, e nada requerido,
arquivem-se
os autos com as baixas e comunicações de estilo. [...].”

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, os documentos de ID 169534588 comprovam que Alice de Morais e Souza, falecida em 03/03/2017 (ID 169534591), contratou em 22/12/1999 junto à apelada o Plano Pecúlio Individual representado pela proposta de nº 5565088 tendo como beneficiária no percentual de 100% a filha
CLEONICE BENEDITA MORAIS E SOUZA
e o Plano Assistência Familiar identificado pela proposta de nº 5581521, cujos beneficiários indicados eram
JOÃO BATISTA MORAIS E SOUZA, CLEONICE BENEDITA MORAIS E SOUZA E O NETO, MARISON BENEDITO DE SOUZA
.

No ID 169534589 foi juntado aos autos a certidão de óbito de
CLEONICE BENEDITA MORAIS E SOUZA,
falecida em 08/03/2005.

Em 18/07/2005 foi requerido por Alice de Morais e Souza a alteração dos beneficiários com indicação expressa de que a alteração se referia apenas aos beneficiários vinculados à proposta de nº 5581521-4, conforme imagem abaixo (ID 169534590).

Extrai-se do documento de ID 169534593, também juntado aos autos pelos apelantes, que em 27/07/2005, a seguradora enviou à
Alice de Morais e Souza correspondência comunicando que a solicitação de alteração do beneficiário havia sido realizada, conforme imagem abaixo:

Após o recebimento da correspondência acima colacionada, a titular dos planos Alice de Morais e Souza comunicou à apelada a ocorrência de equívoco com relação à indicação dos beneficiários, requerendo a exclusão de
JOÃO PAULO SAINT MARTINS E CRUZ
e a inclusão de
CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI E JOÃO BATISTA DE MORAIS SOUZA
, ambos com percentual de 16%, conforme imagem abaixo (ID 169534594).

Em atendimento ao pedido de correção do equívoco ocorrido na indicação dos beneficiários apontados no pedido de alteração, a apelada encaminhou em 22/08/2005 à Alice de Morais e Souza correspondência comprovando a correção, conforme documento de ID 169534596 abaixo colacionado.

Portanto, apesar das alegações dos apelantes, o conjunto fático probatório comprova de forma inequívoca que Alice de Morais e Souza indicou como beneficiária do plano pecúlio individual, proposta de nº 5565088-3 apenas a pessoa de
CLEIDE MARIA DE SOUZA SILVA,
enquanto no plano assistencial familiar, proposta de nº 5581521-4 houve a indicação de todos os 06 (seis) filhos,
CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA; CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI; JOAO BATISTA MORAIS E SOUZA; MARIO DE SOUZA FILHO e BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA E
CLEIDE MARIA DE SOUZA SILVA.

Assim, não há como dar guarida à irresignação dos apelantes, motivo pelo qual a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023